Tribunal: STF
Processo: RE 551248
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINA A PRÉVIA COMUNICAÇÃO A ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO PELO GOVERNADOR DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO EM 27.02.2013.



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. É incompatível com o princípio da separação dos poderes a previsão legal que torna obrigatória a comunicação prévia a órgãos da Administração Pública, pelo Poder Executivo, da requisição de força policial para o cumprimento de ordens judiciais de reintegração de posse.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.